Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CABÍVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO AO RÉU MULTIRREINCIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, em consonância com o estado de flagrante delito em que o réu foi preso, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto tentado.

2. Caso o réu cometa o crime no curso do cumprimento de pena, é razoável que se valore negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria.

3. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.077 do STJ orienta que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

4. A valoração negativa da conduta social em razão de crime cometido durante o cumprimento de pena não viola a tese firmada no Tema Repetitivo 1.077 do STJ, uma vez que não se trata de utilização específica de condenação pretérita.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste ETJDFT entendem ser razoável, para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

6. Caso sejam utilizadas duas condenações anteriores com trânsito em julgado para fins de aplicação da multirreincidência, é razoável que se aplique a fração de 1/5 sobre a pena-base.

7. Se o réu é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, é razoável a aplicação do regime fechado mesmo que a condenação seja igual ou inferior a 4 anos, sob pena de violação da Súmula 269 do STJ.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.